Tribunal: TJDFT
Processo: 0737511-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0737511-82.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL DOMINGOS DA COSTA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO ALFA S.A., BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por GABRIEL DOMINGOS DA COSTA contra a decisão de ID 63751479 proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento n. 0737165-31.2024.8.07.0001, proposta em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO ALFA S.A. e BANCO BMG SA, indeferiu a gratuidade de justiça, nos seguintes termos: Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por GABRIEL DOMINGOS DA COSTA em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA SA, BANCO ALFA S.A., BANCO BMG S.A, todos qualificados no processo. Afirma a parte autora que contraiu diversos empréstimos juntos às instituições financeiras rés. Aduz que os empréstimos alcançam o valor total de R$ 235.147,38, sendo que a soma das parcelas mensais representa R$ 5.615,38. Discorre que os descontos mediante consignação em sua folha de pagamento estão ultrapassando o limite legal de 35% de sua remuneração. Requer, assim, a concessão de liminar para que os descontos sejam limitados ao patamar legal acima referido. Requer, ainda, os benefícios da gratuidade de justiça. Decido. Compulsando o processo com acuidade, se verifica que a parte autora possui remuneração mensal sensivelmente superior à média recebida pelo país. Não se pode, assim, afirmar que o requerente é hipossuficiente, ante a renda apresentada. O benefício da gratuidade de justiça, por ser, em última análise, paga por toda sociedade, deve ser concedida àqueles que, de outra forma, podem vir a ser prejudicados em suas necessidades básicas, o que não é o caso da autora Destaque-se que a presunção relativa de hipossuficiência que a pessoa física possui, mediante mera declaração, se encontra devidamente afastada pelos contracheques juntados ao processo. Frise-se, ainda, que o fato do autor ter contraído os empréstimos objeto do presente feito não afastam os argumentos acima expostos. Ante o exposto, indefiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora. Fica a parte autora intimada a, no prazo de 15 dias, juntar aos autos comprovante de recolhimento das custas iniciais. Deverá, no mesmo prazo, justificar a necessidade de tramitação do feito em segredo de justiça. Fica a parte intimada. No agravo de instrumento (ID 63749356), a parte autora, ora agravante, pleiteia "a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo, para que seja deferida a justiça gratuita ao agravante, permitindo o prosseguimento do processo sem o pagamento das custas processuais, até o julgamento final deste recurso” (p. 5). Argumenta, em suma, que demonstrou sua hipossuficiência por meio da apresentação da declaração formal, bem como que a jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que para a concessão da justiça gratuita deve considerar a renda líquida do requerente, mormente quando este não tem condições de pagar as custas, as despesas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo próprio ou de sua família. Acrescenta que apesar de ser servidor público e auferir renda bruta de R$ 11.309,00, possui, além dos descontos compulsórios, empréstimos consignados que comprometem significativamente sua renda líquida, restando R$ 4.600,00, ou seja, menos que o teto estipulado pela Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF. É o relato do necessário. DECIDO. Preparo dispensado o recolhimento do preparo, tendo em vista ser o objeto do presente recurso. Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural seja dotada presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, o magistrado tem o dever-poder de avaliar a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do artigo 99, § 2o do mesmo diploma legal, pois a finalidade essencial da gratuidade de justiça é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. Conclui-se, portanto que a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência financeira deve ser avaliada caso a caso, de forma a evitar a concessão da gratuidade de justiça a pessoas que nitidamente não se enquadrem na condição de hipossuficientes. Ademais, o critério de renda estabelecido na lei leva em consideração a renda bruta do beneficiário, sendo inviável a interpretação extensiva para considerar a renda líquida do autor. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado “indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Lado outro, a Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida, caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. In casu, depreende-se dos documentos acostados aos autos originários que o postulante é servidor público distrital, eis que ocupante do cargo de Terceiro Sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, percebendo remuneração mensal bruta acima de R$ 11 mil reais (ID 209585199 dos autos de origem). A fim de demonstrar sua hipossuficiência, a recorrente colacionou tão somente declaração de hipossuficiência (ID 209582741 dos autos de origem) e contratos de empréstimos bancários que já se encontram consignados em folha de pagamento (ID 209585201 e ss dos autos de origem). Ocorre que, na aferição da carência e tomando como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal (Resolução n. 271/2023, art. 4o, caput e §1o), é considerado hipossuficiente aquele que aufere renda familiar mensal bruta não superior a 5 (cinco) salários mínimos; e não a renda líquida, como quer fazer crer a recorrente. Ademais, absolutamente nada trouxe aos autos que comprove a alegada situação de superendividamento, o qual, por definição da própria resolução supracitada (art. 5o), é aquela em que a pessoa “se encontre impossibilitada de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial”. Situação não presente na hipótese. Nesse contexto, verifica-se que o recorrente acostou aos autos documentos que atestam rendimentos brutos mensais bem superiores ao limite considerado, o que caracteriza sua suficiência financeira e enseja o indeferimento da concessão da benesse em sede de antecipação de tutela. Outrossim, quanto ao perigo da demora, a despeito de se vislumbrar o prejuízo da recorrente pelo cancelamento da distribuição pelo juízo a quo, nenhum fundamento quanto ao perigo da demora foi apresentado, de forma que não se vislumbra a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizados da concessão da medida liminar. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, verifica-se ausentes os requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela, concernentes na ausência da probabilidade do direito recursal e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Registre-se que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela e ou efeito suspensivo, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Nesse trilhar, a despeito de o preparo recursal estar dispensado até o julgamento do mérito do agravo, nos termos dos artigos 98, § 7o e 101, §1o, ambos do Código de Processo Civil, para que no processo originário não ocorra o indeferimento da inicial e o processo seja devidamente recebido, necessário que a parte efetue o recolhimento das custas iniciais como determinado pelo juízo a quo. Ressalta-se, ainda, que, em caso de provimento do Agravo, com o consequente deferimento da gratuidade de justiça ao Agravante, cabível a adoção do procedimento de restituição de custas previsto no artigo 15 da Portaria Conjunta 50 de 20 de junho de 2013 deste e. TJDFT. Ante todo o exposto, INDEFIRO a medida prefacial vindicada. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Após, intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Brasília/DF, 10 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator